Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727452-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA AGRAVADO: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA, NUMERO SETE PROMOCOES E ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos e alegações da parte agravada na petição de ID 78802989. À Secretária para retirar o processo de pauta. Brasília, 25 de novembro de 2025 16:54:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador